Tribunal: STJ
Processo: 0014328-19.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204212 - TO (2025/0098531-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: EZEMI NUNES MOREIRA
ADVOGADO
: EZEMI NUNES MOREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO000904
RECORRIDO
: BOAVENTURA FACTORING LIMITADA
ADVOGADA
: PAMELA MARIA DA SILVA NOVAIS CAMARGOS MARCELINO
SALGADO - TO002252
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. SÚMULA No 284/STF. ARTS. 921 DO
CPC/S015; 202 E 206 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DESÍDIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em omissão no julgado, pois não houve oposição de
embargos de declaração pela parte.
2. Quanto à violação do art. 489 do CPC é inadmissível o inconformismo
por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de
indicar especificamente de que forma referido dispositivo legal teria sido
violado. Aplicação da Súmula no 284 do STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
4. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em prescrição intercorrente, pois não houve suspensão ou paralisação
do processo por desídia da parte exequente, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50351761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 730fc97f-5a59-4fd6-a9d7-3c228918a90a

RECURSO ESPECIAL No 2204212 - TO (2025/0098531-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: EZEMI NUNES MOREIRA
ADVOGADO
: EZEMI NUNES MOREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO000904
RECORRIDO
: BOAVENTURA FACTORING LIMITADA
ADVOGADA
: PAMELA MARIA DA SILVA NOVAIS CAMARGOS MARCELINO
SALGADO - TO002252
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. SÚMULA No 284/STF. ARTS. 921 DO
CPC/S015; 202 E 206 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DESÍDIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em omissão no julgado, pois não houve oposição de
embargos de declaração pela parte.
2. Quanto à violação do art. 489 do CPC é inadmissível o inconformismo
por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de
indicar especificamente de que forma referido dispositivo legal teria sido
violado. Aplicação da Súmula no 284 do STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
4. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em prescrição intercorrente, pois não houve suspensão ou paralisação
do processo por desídia da parte exequente, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EZEMI NUNES MOREIRA, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente tem o condão de exonerar o executado dos seus
débitos e, para o seu reconhecimento, é necessária a demonstração
inequívoca da inércia da parte exequente, o que não ocorreu no presente
caso.
Documento eletrônico VDA49455467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: e7d8e460-84df-4903-a213-0ebee28d8f0a

2. Tem-se que a participação ativa do exequente para buscar ativos
circulantes em nome do executado, ainda que restem infrutíferos, não tem o
condão de contabilizar no cômputo da prescrição intercorrente, porquanto
não se trata de conduta omissiva.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida" (e-STJ fl. 47).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta, além da
divergência jurisprudencial, violação dos artigos 489, 921, § 4o, 1.022 do Código de
Processo Civil; 202, 206-A do Código Civil e 40, § 2o, da Lei 6.830/1980.
Aduz omissão e falta de fundamentação no julgado.
Pleiteia pela "declaração da ocorrência da prescrição intercorrente, com
(e-STJ fl. 58).
determinação de extinção da presente execução"
Menciona que

"(...) apesar das diligências postuladas e deferidas pelo Juízo
durante o período, não se verificou providência útil apta a dar ensejo à
interrupção/suspensão da prescrição, já que todas as demais ou foram
repetidas ou restaram infrutíferas" (e-STJ fl. 61).

Contrarrazões às e-STJ fls. 71/79.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
De início, observa-se dos autos que a parte recorrente não opôs embargos
de declaração na origem, não havendo que se falar, portanto, em violação ao art.
1.022 do CPC.
Com relação ao art. 489 do CPC/2015, a parte não especificou de que forma
ele teria sido contrariado pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos.
Incide, pois, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Quanto ao artigo 921 do CPC, nota-se que referido dispositivo não foi objeto
de debate pelo acórdão do Tribunal local, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos de declaração.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
No tocante à tese jurídica de prescrição intercorrente, observa-se do autos
que tal questão foi analisada tão-somente quanto ao tópico da inércia, conforme
fundamentação trazida no acórdão recorrido:
"(...) para que se configure a prescrição não é suficiente apenas o decurso do
tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que
lhe competiam.
No caso dos autos, vê-se que a parte exequente sempre se
diligenciou para que o débito em execução fosse satisfeito, consoante se
infere dos eventos 41 e 48, bem como, após ser instado a dar andamento ao
Documento eletrônico VDA49455467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: e7d8e460-84df-4903-a213-0ebee28d8f0a

feito (evento 53), postulou pela suspensão do feito até cumprimento definitivo
de ordem de penhora de crédito (evento 54), o qual fora deferido pelo
magistrado do feito executivo (evento 56).
Outrossim, o exequente ainda postulou ativamente nos autos para
satisfação do débito (eventos 64, 82, 98 e 135).
Com isso, coaduno-me ao posicionamento exarado pelo
magistrado de origem, uma vez que, ao feito executivo, não restou
demonstrado que os autos ficaram paralisados pelo prazo legal apto a
ensejar a prescrição intercorrente, tampouco houve inércia por parte do
exequente para o andamento processual" (e-STJ fl. 40).

Dessa forma, rever tais fundamentos demandaria reapreciar todo o
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial
pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o prazo de prescrição
intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para
requerer o direito material que, no caso dos autos, é de 6 meses, nos termos
do art. 59 da Lei n. 7.357/1985.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância
de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do
titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao
andamento do feito (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.580.673/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
14/4/2025
de
).
24/4/2025
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise fática, afastou
a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da ausência de inércia do
exequente na promoção dos atos e procedimentos de impulsão processual.
4. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca
da não ocorrência da prescrição intercorrente requer, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido"
(AgInt no AREsp n. 2.734.043/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
12/6/2025
"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INÉRCIA
DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. 2. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE.
RECONHECIMENTO.
3.
BEM
DE
FAMÍLIA.
INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL PELO SISTEMA CNIB. DIREITO À
MORADIA. INTERFERÊNCIA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. 4. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
ADMISSIBILIDADE.
LEGÍTIMO
INTERESSE
DO
CREDOR.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades
que ensejaram o afastamento da prescrição intercorrente demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as
alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no tocante ao tema relativo
à prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente.
Documento eletrônico VDA49455467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: e7d8e460-84df-4903-a213-0ebee28d8f0a

3. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que a
indisponibilidade do bem não interfere no direito à moradia, atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Esta Corte Superior tem orientação no sentido de que, ainda que o imóvel
se trate de bem de família, é perfeitamente possível a averbação
premonitória.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial"
(AREsp n. 2.854.422/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE
SUMULAR. 2. IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
E
DA
NÃO
SURPRESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. 3. VERBAS
SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO E INTERESSE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Verificar se efetivamente não houve inércia da empresa em promover o
andamento regular do feito, apto a impedir a consumação do prazo
prescricional no caso em questão, evidentemente demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor
da Súmula n. 7/STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos
e não na interpretação da lei.
3. No que tange à irretroatividade e violação aos princípios da segurança
jurídica e não surpresa, não houve o necessário prequestionamento, pois não
foi objeto de debate pelo Tribunal estadual. Súmula no 282 do STF.
4. A ausência de prequestionamento e do interesse recursal quanto à
condenação nas verbas de sucumbência impede seu conhecimento.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial"
(AREsp n. 2.775.566/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: e7d8e460-84df-4903-a213-0ebee28d8f0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.204.212 / TO
Número Registro: 2025/0098531-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00143281920248272700
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EZEMI NUNES MOREIRA
ADVOGADO
: EZEMI NUNES MOREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO000904
RECORRIDO
: BOAVENTURA FACTORING LIMITADA
ADVOGADA
: PAMELA MARIA DA SILVA NOVAIS CAMARGOS MARCELINO
SALGADO - TO002252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50332969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: ac9879e4-96a7-4c63-ae99-2b558ecbcc1e

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: ac9879e4-96a7-4c63-ae99-2b558ecbcc1e